Tribunal: TJDFT
Processo: 0751492-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751492-18.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDA: COOPERATIVA ORIGO GERAÇÃO DISTRIBUÍDA (COGD) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. NEOENERGIA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA RENOVÁVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DILAÇÃO DO PRAZO DE CUMPRIMENTO. I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do julgamento do agravo de instrumento (recurso principal). II. A controvérsia recursal reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na dilação do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer imposta pelo e. Juízo de origem em sede de antecipação de tutela. III. No ponto, as isoladas alegações acerca da inviabilidade técnica em promover, no prazo fixado, a distribuição dos créditos de energia elétrica renovável não servem ao aludido fim, especialmente quando se constata que não teria sido fixada multa cominatória em desfavor do ora agravante. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 8o, 10 e 300, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento do pedido de dilação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer acarretou cerceamento de defesa, com ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando um desequilíbrio entre os interesses das partes e prejudicando injustamente a parte recorrente. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas, conjuntamente, em nome dos advogados Ricardo Victor Gazzi Salum, OAB/MG no 89.835, e Sílvia Ferreira Persechini Mattos, OAB/MG no 98.575 (ID 63170206). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.286.654/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 8o, 10 e 300, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações e intimações referentes à recorrida sejam efetivadas, conjuntamente, em nome dos advogados Ricardo Victor Gazzi Salum, OAB/MG no 89.835, e Sílvia Ferreira Persechini Mattos, OAB/MG no 98.575 (ID 63170206). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025